Tribunal: TJES
Processo: 5006062-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006062-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYKSON MOTIM DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor do paciente no qual se alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva ou a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério matemático, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso concreto.

4- A ausência de prova pré-constituída de desídia estatal impede o reconhecimento de constrangimento ilegal em habeas corpus, dada sua natureza de via estreita.

5- A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

6- O andamento processual demonstra regular impulsionamento do feito, inexistindo paralisação injustificada atribuível ao Poder Judiciário.

7- A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, premeditação e concurso de agentes, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8- A motivação do crime, vinculada a conflitos relacionados ao tráfico de drogas e à atuação da vítima como agente socioeducativo, reforça a necessidade da custódia cautelar.

9- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

10- Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, não se configurando automaticamente pelo decurso do tempo. 2. A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal. 3. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05/04/2022; STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

MAYKSON MOTIM DA CONCEIÇÃO
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
nos autos nº
0014397-23.2020.8.08.0048
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há cinco anos por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP.
Alega que há excesso de prazo já que, após a decisão de pronúncia e o oferecimento de recurso, o processo ficou paralisado. Aduz ausência dos requisitos para a prisão preventiva e pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
19108911
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19252301
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19484030
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006062-64.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYKSON MOTIM DA CONCEIÇÃO
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
nos autos nº
0014397-23.2020.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há cinco anos por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP.
Alega que há excesso de prazo já que, após a decisão de pronúncia e o oferecimento de recurso, o processo ficou paralisado. Aduz ausência dos requisitos para a prisão preventiva e pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 19108911).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.19252301).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19484030).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Dando prosseguimento, convido o doutor Matheus Sardinha da Motta para sustentação do item 34 da pauta. A relatoria é da desembargadora Raquel. Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS SARDINHA DA MOTTA:

Bem, boa tarde a todos.

Excelências, confesso que tentarei ser o mais breve possível, até pelo adiantar da hora, mas gostaria de cumprimentar Vossas Excelências e ressaltando, como sempre, a minha alegria de estar aqui.

Sempre falo com os meus alunos, e falei sobre isso recentemente, os alunos me perguntam, ah, mas você não fica nervoso quando vai fazer a sustentação
oral, não? O professor fala, é óbvio que eu fico.

E eu estava até tranquilo, mas depois de tantas sustentações orais formidáveis, eu sinto, como diria o ministro Evandro Lise e Silva, o coração bater mais forte, as mãos e pernas tremerem, aquela sensação, um pré-juri que nos acompanha em alguns momentos.

De todo modo, Excelência, à medida que eu fui ouvindo as sustentações orais, eu fui percebendo, e tento sempre trazer isso em sala de aula também, para os meus alunos como os detalhes são fundamentais.

Certa feita, desembargador Willian Silva, um detalhe que a defesa trouxe à tona na tribuna foi captado por Vossa Excelência e Vossa excelência transformou o resultado do julgamento. Falo isso com propriedade porque eu era um dos tribunos que teve o privilégio de fazer sustentação oral.

Era um caso de peculato e trouxemos à tona naquele
caso que se tratava de um desvio de serviço e que o desvio de serviço
é fato atípico. E vossa Excelência, após o voto do relator no sentido da manutenção da condenação, percebeu, captou este detalhe e modificou o resultado daquele julgamento. T

Também vossa Excelência, desembargador Pedro, certa feita, quando eu trabalhava em outro escritório e que impetramos um habeas corpus por
ocasião de uma determinação de condução coercitiva pela CPI restaurada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Vossa Excelência modificou o resultado do julgamento do Pleno, entendendo que não poderia a
CPI determinar a condução coercitiva daqueles que são suspeitos, pois assim como entende o Supremo Tribunal Federal, aquele que é um suspeito tem o direito ao silêncio e, portanto, de não comparecer.

E também, Vossa Excelência Desembargadora Raquel, num caso que,
curiosamente, eu tive contato hoje, por ocasião de um outro processo em que atuamos. Vossa Excelência percebeu, no âmbito de uma medida protetiva, num pedido de restauração de uma medida protetiva, que havia sido revogada, que a
a ausência de atualidade nos argumentos não poderia permitir a nova imposição das constrições já revogadas.

Portanto, Excelências, os detalhes são fundamentais. E eu poderia chamar a atenção para dois detalhes deste Habeas Corpus, mas focarei em um,
que é o tempo.

Excelências, o tempo é inescapável. Nós podemos, como eu faço por vezes, tentar driblar o tempo, utilizar roupas mais joviais, ou como eu fiz esses dias e o Doutor Lucas não me reconheceu, tirar a barba, cortar o cabelo para parecer um pouco mais jovem, o que eu fiz por conta de uma estagiária lá do escritório, falou, não, mas você parece ser mais velho do que a idade que você tem. Eu rapidamente fiz a
barba.

Excelência, no caso, o tempo é o fator crucial neste habeas corpus que tem como paciente o senhor Maykson Motim da Conceição.

Quando eu fui procurado pela dona Nilzette, mãe de Maykson, ela me disse, menino, você é advogado, né? Dá uma olhada no caso do meu filho, porque ele já está há quase 5 (cinco) anos preso.

Mas qual o crime? Ela falou, olha, é um caso de homicídio. Eu falei,
é, casos de homicídio tendem a tramitar de forma mais lenta, é natural. Mas ela falou, ele está preso há 5 (cinco) anos e não há qualquer perspectiva de julgamento. E eu estranhei. Eis que fui consultar os autos da excelência e, de fato, de fato,
Maykson se encontra atualmente há cinco anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias preso preventivamente, sem que haja designação de data para julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Serra.

Excelências, trata-se de um sujeito que foi encarcerado em 14 de dezembro de 2020 e somente foi pronunciado em 11 de fevereiro de 2026. E eu não desconheço, Excelências, o teor da súmula 21 do STJ, que diz que, com o advento da sentença de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo. Porém, o próprio STJ, em precedente citado expressamente neste habeas corpus, excepcionou, em caso absolutamente idêntico ao de Maykson, o teor da súmula.

Entendendo que, num caso em que o sujeito estava encarcerado há 5 (cinco) anos, já há 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, sem designação de data para julgamento pelo júri, a superveniência da sentença de pronúncia não seria hábil a superar o excesso de prazo.

Excelências, Maykson foi pronunciado no dia 11 de fevereiro. Eu, imediatamente, tomei ciência daquela decisão de pronúncia e interpus recurso em sentido estrito.

No dia 23 de fevereiro, eu, pessoalmente, tomei ciência do prazo,
iniciei no PJE, o prazo, a contagem do prazo para a interposição das razões. Excelências, eu interpus as razões no mesmo dia. Eu não esperei o início da contagem do prazo, não. No mesmo dia que eu tomei ciência, eu interpus. Por quê?

Porque meu cliente está preso. O tempo que ele está preso não me favorece em nada. Eu não penso em prescrição, penso no sujeito presumidamente
inocente que está aguardando há quase seis anos para ser julgado perante o Tribunal Popular do Júri.

E eu poderia falar aqui das incontáveis, porém, colacionadas no corpo, do habeas Corpus, decisões genéricas que copiam e colam os mesmos fundamentos com todas as vênias Eu tenho alunos de primeiro período de direito que seriam capazes de fazer aquela decisão. Porque se é só necessário copiar e colar um modelo de decisão sem aprofundar nos detalhes do caso concreto, então é melhor fecharmos as portas dos tribunais porque, realmente, o Código de Processo Penal não vale de nada. A disposição expressa do artigo 315, parágrafo 2º, não vale de nada.

Reforça, Excelências. Não se trata de um lapso temporal justificado pela complexidade da causa, não. Traste uma demora que se deu por conta de redesignações de audiência, frutos de ausência de magistrados, anulações de atos processuais por conta de vícios claros cometidos como a inobservância do direito ao silêncio parcial daqueles acusados, que gerou a impetração de habeas corpus e, portanto, a anulação.

Excelências, houve um período, antes de eu ser constituído, em que de fato houve uma mora do advogado anterior, não gosto de falar da atuação de outros causídicos, mas do advogado anterior do paciente na apresentação de alegações finais. Não adentrarei nas minúcias do porquê, porque eu desconheço e não me cabe.
Mas se esses meses em que o advogado restou inerte forem suficientes para afastar o excesso de prazo, então oito meses da defesa são equivalentes a quatro anos de demora do Poder Judiciário! Com 3 réus presos à disposição da Justiça!

Com a máxima vênia, excelências e, pedindo perdão, doutor Guilherme, até pelo excesso, a discussão da causa nos traz emoções e nos traz indignações que, por vezes, são difíceis de serem contidas.

E, apenas para finalizar, a defesa então requer a concessão da ordem e a imediata soltura de Mikeson, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas.

É como se manifesta a defesa, presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Pois não, doutor, com a palavra a eminente relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):

Presidente, eu gostaria de parabenizar o ilustre advogado pela sustentação oral, mas peço o retorno dos autos para verificar apenas um detalhe em relação a esse processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Pois não, os autos irão ao gabinete de Vossa Excelência.*

DATA DA SESSÃO:17/06/2026

VOTO

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

P
edi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYKSON MOTIM DA CONCEIÇÃO
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
nos autos nº
0014397-23.2020.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há cinco anos por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP.
Alega que há excesso de prazo já que, após a decisão de pronúncia e o oferecimento de recurso, o processo ficou paralisado. Aduz ausência dos requisitos para a prisão preventiva e pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 19108911).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.19252301).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19484030).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 11/02/2026, situação que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do STJ que assim dispõe: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Após a decisão de pronúncia, também não vislumbro qualquer atraso na marcha processual. Verifico que o paciente interpôs recurso em sentido estrito com razões apresentadas em 17/03/2026. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a regularização das intimações do réus da sentença de pronúncia, o que já está sendo diligenciado pela serventia. Ademais, em 29/05/2026 o magistrado reavaliou a prisão preventiva e determinou a intimação do Ministério Público para contrarrazoar o recurso.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Prosseguindo, entendo pela manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

Consta da denúncia que,
no dia 14 de maio de 2020, os denunciados MAYKSON MOTIM DA CONCEIÇÃO, JOÃO EMANUEL DA CONCEIÇÃO e LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DIAS, em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Washington Luiz de Oliveira Castro Junior, atingido na cabeça e na mão por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado João, que lhe provocaram as lesões que foram causa eficiente de sua morte. Consta ainda que “
a vítima era agente socioeducativo do IASES e, há cerca de 10 (dez) anos, também havia sido proprietária de um "Lava-jato" no bairro José de Anchieta o qual era comumente frequentado por policiais e outros agentes de segurança estatais. Esse fato incomodou o denunciado Maykson Motim da Conceição, vulgo "Sabiá", envolvido com o tráfico de drogas local, que à época ameaçou a vítima para que fechasse seu estabelecimento comercial vez que a constante presença de agentes de segurança no bairro inibia a mercancia de entorpecentes, exsurgindo desse acontecimento uma animosidade entre ambos”.

No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, de forma premeditada e em concurso de agentes, bem como a motivação relacionada a desavenças pretéritas relacionadas às abordagens que a vítima fazia na condição de agente socioeducativo do IASES a indivíduos envolvidos com o tráfico, o que estaria inibindo a prática criminosa no bairro e prejudicando os interesses ilícitos dos denunciados, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

Como bem asseverado pelo magistrado na decisão de pronúncia, permanecem inalterados os motivos da prisão cautelar.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem,
fazendo a

recomendação de que a autoridade coatora confira celeridade à tramitação do recurso em sentido estrito e remessa a esta Corte.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

MAYKSON MOTIM DA CONCEIÇÃO
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
nos autos nº
0014397-23.2020.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há cinco anos por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP.
Alega que há excesso de prazo já que, após a decisão de pronúncia e o oferecimento de recurso, o processo ficou paralisado. Aduz ausência dos requisitos para a prisão preventiva e pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 19108911).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.19252301).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19484030).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 11/02/2026, situação que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do STJ que assim dispõe:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Após a decisão de pronúncia, também não vislumbro qualquer atraso na marcha processual. Verifico que o paciente interpôs recurso em sentido estrito com razões apresentadas em 17/03/2026. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a regularização das intimações do réus da sentença de pronúncia, o que já está sendo diligenciado pela serventia. Ademais, em 29/05/2026 o magistrado reavaliou a prisão preventiva e determinou a intimação do Ministério Público para contrarrazoar o recurso.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Prosseguindo, entendo pela manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

Consta da denúncia que,
no dia 14 de maio de 2020, os denunciados MAYKSON MOTIM DA CONCEIÇÃO, JOÃO EMANUEL DA CONCEIÇÃO e LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DIAS, em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Washington Luiz de Oliveira Castro Junior, atingido na cabeça e na mão por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado João, que lhe provocaram as lesões que foram causa eficiente de sua morte. Consta ainda que
“a vítima era agente socioeducativo do IASES e, há cerca de 10 (dez) anos, também havia sido proprietária de um "Lava-jato" no bairro José de Anchieta o qual era comumente frequentado por policiais e outros agentes de segurança estatais. Esse fato incomodou o denunciado Maykson Motim da Conceição, vulgo "Sabiá", envolvido com o tráfico de drogas local, que à época ameaçou a vítima para que fechasse seu estabelecimento comercial vez que a constante presença de agentes de segurança no bairro inibia a mercancia de entorpecentes, exsurgindo desse acontecimento uma animosidade entre ambos”.

No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, de forma premeditada e em concurso de agentes, bem como a motivação relacionada a desavenças pretéritas relacionadas às abordagens que a vítima fazia na condição de agente socioeducativo do IASES a indivíduos envolvidos com o tráfico, o que estaria inibindo a prática criminosa no bairro e prejudicando os interesses ilícitos dos denunciados, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

Como bem asseverado pelo magistrado na decisão de pronúncia, permanecem inalterados os motivos da prisão cautelar.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem,
fazendo a

recomendação de que a autoridade coatora confira celeridade à tramitação do recurso em sentido estrito e remessa a esta Corte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.